Tribunal: TJDFT
Processo: 0741564-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741564-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCILNEIDE ROCHA DRUMOND AGRAVADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JUCILNEIDE ROCHA DRUMOND contra decisão de ID 172455098, proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A., que acolheu embargos de declaração opostos para indeferir a gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que seu estado de saúde atual e sua condição financeira a impedem de custear as despesas processuais; que os gastos declarados se referem à subsistência; que há presunção relativa de veracidade na declaração de hipossuficiência. Requer, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça, o que pretende ver confirmado no mérito. Subsidiariamente, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. Com base no contracheque juntado (ID 51862698), verifica-se que sua remuneração líquida totalizou R$ 7.494,37, no mês de julho de 2023. A parte agravante alega que há despesas que reduzem a remuneração. Todavia, em regra, o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a parte agravante apresente elementos suficientes, mister o indeferimento da gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora